Tribunal: TJSP
Processo: 1040173-09.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1040173-09.2019.8.26.0576/50000, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é embargante SANDRA ALVES DE
JESUS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
MRV
MRL
XXI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040173-09.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 4.983 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1040173-09.2019.8.26.0576/50000
Embargante: Sandra Alves de Jesus
Embargado: Mrv Mrl Xxi Incorporações Spe Ltda.
Voto no 4.983
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO – QUESTÃO APRECIADA NOS LIMITES DAS
PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E
III, DO CPC – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela apelada
contra o acórdão de fls. 216/221, argumentando que o aresto é omisso,
pois a documentação anexada a fl. 42, que fundamentara o acolhimento
do recurso de apelação da embargada, é mera planilha de EXCEL, sem
força probante e credibilidade; em contrapartida, anexara nos autos
extrato financeiro demonstrando o vencimento da parcela denominada
“juros de obra”, sem qualquer ressalva quanto à retroatividade desta
cobrança; tal documento é suficiente para demonstrar que a cobrança
de parcela denominada “juros de obra” viola o entendimento
consagrado no IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000.
Requer o esclarecimento da omissão, acolhendo-se os
embargos.
É o relatório.
Os declaratórios não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040173-09.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 4.983 – ml
3
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão no
aresto embargado, notadamente porque a questão suscitada pela
embargante fora suficientemente apreciada pelo Colegiado, sendo que o
provimento do recurso de apelação da embargada se baseara também
no extrato bancário anexado a fls. 43/52, mais precisamente a fl. 50.
Logo, não se trata de violação do citado Incidente de Resolução de
Demanda Repetitiva, mas sim, de não subsunção do caso em apreço ao
quanto lá decidido.
Desta forma, uma vez que a embargante não apresentara
situação específica condizente que se vislumbre qualquer contradição,
obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se nos
declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito,
insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por ela, somente ocorre em
face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040173-09.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 4.983 – ml
4
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica